Tribunal: STF
Processo: Rcl 81671
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por I.S.F contra ato do Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Itapipoca, sob o fundamento desrespeito à Súmula Vinculante nº 14. 



    A defesa do reclamante alega, em síntese, que:  



    “Trata-se de Ação de Apuração de Ato Infracional, a qual o Reclamante, a época com 16 anos, foi representado pela suposta prática dos atos libidinosos previstos no art. 217-A, §1º c/c art. 226, I ambos do Código Penal, em que a vítima seria outra adolescente de 15 anos, encontrando-se em curso o processo na 2º Vara Cível da Comarca de Itapipoca/CE.



     Previamente ao recebimento da Representação por Ato Infracional, o procedimento investigativo instaurado no âmbito do Inquérito Policial já continha o Auto de Apresentação e Apreensão de aparelho telefônico móvel, consistente em um iPhone, modelo 12 Pro Max, identificado pelo número de IMEI 355060586172095, devidamente acompanhado do respectivo termo de autorização de acesso ao conteúdo do referido dispositivo, conforme se depreende das fls. 21-22 nos autos do processo referido.



    O relatório de análise do aparelho celular, acostado às fls. 50-52 dos autos do procedimento de apuração de ato infracional, foi apresentado sob a responsabilidade do Núcleo Avançado de Inteligência, o que pressupõe, nos termos legais, que sua elaboração seja atribuída a servidor público legalmente habilitado e tecnicamente capacitado para a realização de tal atividade. 



    Contudo, ao se examinar o referido documento, verifica-se que não há qualquer identificação do profissional responsável pela extração e análise dos dados, tampouco sua qualificação técnica ou vínculo funcional, impossibilitando aferir se o ato foi praticado por autoridade competente. 



    (...)



    Anota que, 



    “Ao final do relatório, a Polícia Civil do Estado do Ceará fornece um link alegando ser a integralidade dos arquivos encontrados no celular em análise.



    Importa ressaltar que até o dia da produção de prova antecipada do referido procedimento, 09 de maio de 2024, que refere o dia do depoimento especial da suposta vítima, a defesa não tinha tido acesso ao link. Ele foi disponibilizado no relatório, mas não era possível abri-lo.



    (...)



    Em minuciosa análise das documentações constantes nos autos, resta evidente que a Delegacia de Polícia da Comarca de Itapipoca encaminhou, de forma antecipada e irregular, os elementos probatórios diretamente ao Ministério Público, sem qualquer comunicação ou disponibilização prévia à defesa técnica. 



    Salienta que,



    “A apresentação fragmentada de trechos específicos, sem a disponibilização completa do conteúdo original, compromete a compreensão dos fatos em sua totalidade, podendo distorcer o sentido das interações e induzir a interpretações parciais e desfavoráveis ao representado.



    (...)



    Desde a primeira manifestação processual, esta defesa técnica solicita o acesso integral as provas e o arquivo “.UFDR” relativo à Extração dos Dados pelo Cellebrite Reader, no entanto, o Juízo não enfrenta o pedido, limitando-se a afirmar que o adolescente sabia da existência de um procedimento contra ele, que poderia ter solicitado o acesso na delegacia.



    (...)



    No presente caso, contudo, o prejuízo é evidente e incontestável. A negativa de acesso à integralidade dos elementos de prova já documentados em sede investigativa configura violação grave aos direitos constitucionais do Reclamado.



    Ao final, requer,



    “1. O recebimento da presente Reclamação Constitucional;



    2. A concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, diante da impossibilidade financeira da Reclamante de arcar com os ônus processuais sem prejuízo de sua própria subsistência e do exercício pleno da defesa, especialmente considerando tratar-se de processo de natureza penal e a natureza da presente impugnação constitucional, voltada à preservação de direitos fundamentais; 



    3. O DEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS, com fulcro no art. 989, inciso II, do CPC e arts. 158 e 161 do RISTF, para que seja a suspensão do prazo de apresentação das Alegações Finais no Processo de Apuração de Ato Infracional, enquanto a presente Reclamação Constitucional esteja em curso; 



    4. A notificação da autoridade reclamada para que preste as informações de estilo no prazo legal; 



    5. A intimação do Ministério Público Federal, nos termos do art. 989, inciso III, do CPC, para que se manifeste sobre a presente Reclamação Constitucional; 



    6. Ao final, o julgamento totalmente procedente da presente Reclamação, reconhecendo-se a violação ao enunciado da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal e, por consequência, que seja: 



    6.1. Determinando o fornecimento da integralidade das provas que embasaram a presente representação, inclusive do arquivo “.UFDR” proveniente da extração de dados do celular periciado; 



    6.2. Renovados todos os atos processuais havidos desde a fase de Defesa Prévia e Produção Antecipada de Prova (inclusive devolvendo o prazo respectivo para a apresentação, pela defesa, da respectiva peça processual).”



    Em 14 de julho último, indeferi a liminar e solicitei informações a autoridade reclamada que as prestou oportunamente.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    O reclamante alega não ter sido viabilizado acesso integral aos elementos de prova extraídos do celular do reclamante que serviram de base para representação do Ministério Público, que pugnou pela aplicação de medida socioeducativa de internação em razão da suposta prática de ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável e divulgação de cena de estupro de vulnerável.



    Colhe-se da decisão proferida pela autoridade reclamada o seguinte (e-doc 9) :



    “Após apresentação de defesa dos adolescentes e manifestação do Ministério Público, vieram os autos conclusos.



     Inicialmente, destaco que não há que se acolher as alegações de cerceamento de defesa e ilegalidade da prova. 



    Não há que se falar em necessidade ou obrigatoriedade de contraditório e intimação da defesa em sede procedimento investigatório policial, uma vez que tais princípios constitucionais necessitam ser assegurados apenas na fase de efetiva instrução processual. 



    Ademais, o adolescente tinha ciência, desde 28 de dezembro de 2023, de que os fatos estavam sendo investigados, uma vez que foi nesta data que foi ouvido em sede policial, momento em que, querendo, já poderia ter solicitado acompanhamento por advogado. 



    Quanto ao depoimento especial, foram observados os regramentos e prazos pertinentes à natureza da prova, não havendo ilegalidades. 



    Assim, confirmo o recebimento da representação. 



    Defiro a expedição de ofício requerida à fl. 167. 



    Designe-se data para realização de audiência.”



    Consoante o exposto, a autoridade entendeu inexistir qualquer mácula ao contraditório e à ampla defesa, afirmando inviável evocá-los na fase do inquérito policial. Nas informações prestadas, reafirmou a legalidade do procedimento bem assim o fornecimento dos elementos que serviram de base para a representação dos adolescentes à defesa do reclamante.



    Logo, o quadro documental permite concluir que, ao contrário do alegado, não há violação à Súmula Vinculante nº 14, mormente porque não demonstrada afronta ao contraditório e à ampla defesa, tampouco restrição de acesso aos elementos de prova.



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente